Tribunal: TJSP
Processo: 1033881-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Atendimento Domiciliar – Autora portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras moléstias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar – Cerceamento de defesa não

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Atendimento Domiciliar – Autora portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras moléstias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar – Cerceamento de defesa não caracterizado – Relatório do médico que acompanha a paciente indicando expressamente a necessidade do tratamento domiciliar – Recusa indevida – Aplicabilidade da Súmula no 90 do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033881-42.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelada DAMIANA GOMES OGER (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-42.2018.8.26.0576 -E
2
APELAÇÃO No 1033881-42.2018.8.26.0576
APELANTE: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
APELADO: DAMIANA GOMES OGER, representada por ELIANA OGER
PAGLIUSI CARMINATTI
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
VOTO No 22.221
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Obrigação de
Fazer Atendimento Domiciliar Autora portadora de
sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras
moléstias Sentença de procedência Inconformismo da ré
que suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, no mérito, sustenta a inexistência de previsão contratual
para o atendimento domiciliar Cerceamento de defesa
não caracterizado Relatório do médico que acompanha a
paciente indicando expressamente a necessidade do
tratamento domiciliar Recusa indevida Aplicabilidade
da Súmula no 90 do TJSP Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por DAMIANA GOMES OGER, representada
por ELIANA OGER PAGLIUSI CARMINATTI, contra UNIMED SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou a ação
procedente para confirmar a tutela antecipada concedida, obrigando a ré ao
fornecimento dos serviços de “home care” sem qualquer coparticipação, nos moldes
do relatório médico anexado na inicial, condicionando o fornecimento à obrigação
por parte da autora de que seja apresentado trimestralmente a renovação do relatório
médico referente à prescrição de seu atendimento domiciliar, com a especificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-42.2018.8.26.0576 -E
3
atendimentos e suas respectivas dimensões (horas/dia, número de sessões, etc.), sob
pena de, não o fazendo, ser adotado o plano de atendimento domiciliar traçado pela
ré. Sucumbente em maior parte, a ré também foi condenada no pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Apela a ré, pleiteando a reforma integral da
sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, sendo necessária a
realização de perícia médica para o fim de constatar-se a necessidade real da
paciente. No mérito, aduz, basicamente, a ausência de previsão contratual para
tratamento domiciliar, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não merece prosperar a preliminar
arguida pela ré, a título de cerceamento de defesa, visto que os autos oferecem
elementos idôneos e suficientes para gerar convicção probatória, tornando-se,
portanto, desnecessária a produção das provas que em nada contribuiriam para o
deslinde da questão.
Superada a matéria prejudicial, passo a análise
do mérito do apelo.
Há que se considerar que pela celebração de
plano de assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em típica relação de
consumo, “ex vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-42.2018.8.26.0576 -E
4
Consumidor.
Tendo as partes, portanto, firmado contrato com
previsão de cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a
égide do Código de Defesa do Consumidor, a ré não poderia negar à autora,
diagnosticada com sequelas de acidente vascular cerebral, dentre outras moléstias, o
tratamento domiciliar requisitado pelo médico que a assiste, sob o argumento de
ausência de necessidade e de cobertura contratual.
A esse propósito, importa ressaltar que a
relevante circunstância do tratamento em epígrafe ter sido indicado pelo médico que
acompanha a autora, único profissional com autoridade de eleger o tratamento a ser
realizado, é suficiente para acolher a pretensão deduzida na inicial (cfr. fls. 41/42).
Portanto, bem decidiu a questão o MM. Juiz
sentenciante, pois o Código de Defesa do Consumidor atua em favor da autora, visto
que a interpretação de cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor está prevista
em seu artigo 47, sendo certo, por outro lado, que a negativa em testilha configura a
hipótese prevista em seu artigo 51, inciso IV, eis que incompatível com a natureza do
contrato.
De efeito, a ré ao manifestar a negativa já
epigrafada, impôs à autora um ônus excessivo que determinou flagrante e ilegal
desequilíbrio contratual, vedado pelas normas de proteção do Código de Defesa do
Consumidor e pelo princípio da boa fé objetiva.
Como corolário, correta a determinação de
custeio pela ré do tratamento necessário à autora, pois sua não realização violaria
direito fundamental à saúde, à vida e, inclusive ao princípio fundamental da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-42.2018.8.26.0576 -E
5
dignidade da pessoa humana, direitos abrangidos na cobertura do plano de saúde
contratado.
Aliás, a questão “sub judice” encontra-se
pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, pela edição da Súmula no 90, do
seguinte teor:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
Ademais, não pode ficar sem registro que o
serviço de “home care”, é acertadamente reconhecido como alternativa para liberar
leitos hospitalares, reduzindo gastos com atendimentos para o hospital e também para
a operadora de plano de saúde, permitindo, ainda, que o paciente esteja em ambiente
menos suscetível a contaminações.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado:
“PLANO DE SAÚDE 'Home care' Necessidade inconteste
do tratamento domiciliar Existência de cláusula expressa
de exclusão Considerações jurisprudenciais (Súmula 90
do TJSP) Previsão que contraria a natureza dos contratos
de assistência à saúde, de proporcionar tratamento eficaz
e imprescindível à recuperação ou manutenção da
dignidade do paciente Modalidade que oferece forma
especial de internação a pacientes debilitados que
ficariam longo tempo internados Situação benéfica à
seguradora, que arcará com custos menores que o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-42.2018.8.26.0576 -E
6
internação hospitalar Limitação, ademais, que coloca o
segurado em inegável desvantagem, expondo-o a riscos de
infecção hospitalar e outras complicações Exclusão de
cobertura a contrariar proteção conferida ao consumidor
Sentença
mantida
Apelo
desprovido.”
(0016581-43.2013.8.26.0032 Apelação / Planos de Saúde -
Relator(a): Percival Nogueira - Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 21/07/2014)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código
de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator